Tribunal: STF
Processo: Rcl 77847
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sorria Rio Grande Clínica Odontológica Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020261-42.2022.5.04.0304, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, foi firmado contrato civil com prestadora de serviços autônomo. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário, não tendo sido exauridas as vias ordinárias.



    Passo à análise da alegada ofensa aos julgamentos da ADPF 324.



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    [...]



    O art. 3º da CLT define como empregado toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário. O art. 2º do mesmo diploma dispõe que é empregador quem assume os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços.



    Devem ser examinados, sobremaneira, os vetores representados pelos princípios da primazia da realidade e da continuidade da relação empregatícia. Vale dizer, na essência, que se busca a verdade real dos fatos e suas repercussões jurídicas, independentemente do tratamento dado pelas partes. Isso porque, o contrato de trabalho, por sua natureza, é tido como contrato-realidade (art. 442 da CLT), devendo ser priorizada pelo intérprete a verdadeira intenção dos protagonistas (animus contrahendi), de acordo com o desenvolvimento das relações, e não a sua forma.



    Nesse sentido, para o reconhecimento judicial do vínculo empregatício, é necessária a existência de prova dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam, a pessoalidade, a onerosidade, a não eventualidade e a subordinação. Este último destaca-se como elemento tipificador do contrato de trabalho e distintivo entre a relação de emprego e o serviço prestado de forma autônoma, consistente, basicamente, na prerrogativa do empregador em comandar, acompanhar o cumprimento e, eventualmente, punir o empregado pelo descumprimento das ordens.



    No caso, admitida a prestação de serviços, ainda que de forma autônoma, incumbe à reclamada o ônus de provar que a relação havida entre as partes não ocorreu nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT, nos termos do art. 818 da CLT e do art. 373, II, do CPC.



    Com relação ao contrato assinado pelas partes (ID. 60223e8), não é hábil, por si só, a descaracterizar o vínculo de emprego.



    À leitura dos documentos juntados pela empresa, verifico em conversas, por aplicativo de mensagem, entre a autora e uma das sócias da reclamada (Juliana), a existência de efetiva subordinação (ID. 224fa11 - fl. 96 do PDF):



    [...]



    Da mesma forma, em outra mensagem, a autora explica que não irá comparecer na empresa e se desculpa com Juliana (ID. 224fa11 - fl. 97 do PDF):



    [...]



    Em seu depoimento pessoal, a reclamada, representada por seu preposto, perguntada acerca da frequência dos serviços prestados pela autora respondeu (Pje Mídia, 00:34-00:50):



    (...)de acordo com a agenda que ela fazia com os pacientes, a clínica ficava funcionando de segunda a sábado e ela marcava os pacientes de acordo com a demanda; às vezes de segunda a sábado, às vezes tinha dias que ela faltava, tinha dias que não tinha paciente (...)



    A testemunha da autora, Amanda de Azevedo de Souza, relatou que (Pje Mídia, 00:50-15:00):



    (...)chegou a trabalhar com a autora na clínica; que a autora era responsável técnica da clínica, na época; que comparecia na clínica e prestava atendimentos todos os dias, de segunda a sábado, o dia inteiro, das 8h às 19h, com meia hora de intervalo, de segunda a sexta e no sábado, das 8h às 2h da tarde; (...) que os clientes atendidos eram da clínica; que quando não tinha condições de comparecer, não era colocado no mapa diário da clínica e não recebia nada pelo dia de trabalho; (...)que Juliana era gerente e sócia da clínica; que tudo que faziam passava por ela; ela trabalhava de avaliadora em relação aos pacientes; que ela designava cada ficha, procedimento para quem estivesse lá; se a gente atendia os pacientes, acabavam os pacientes mas a gente não podia esperar o próximo, ela botava a gente para lavar material, esterilizar, ligar para pacientes, procurar ficha, captar paciente, na rua, inclusive; que era necessário justificar a ausência para Juliana; (...) quando não pudesse comparecer nao podia pedir para alguem substituir; (...) que os dentistas não tinham salário fixo garantido; (...)



    Outra testemunha da autora, Ana Paula Gonçalves, relatou que (Pje Mídia, 01:10-12:00):



    (..)era colega de trabalho de Jéssica; (...) que Jéssica trabalhava de segunda a sábado, das 8h às 19h, sendo no sábado das 8h às 14h; (...)que Juliana era a pessoa que comandava a clínica, a chefe; que qualquer coisa que precisasse, autorização, ausência de serviço tinha que justificar para Juliana; que primeiro o paciente passava por Juliana para depois serem encaminhados para os outros dentistas; que os pacientes eram da clínica; (...)que não tinha autonomia quanto aos valores pagos pelos clientes; que era exigido trabalhar de salto e de roupa inteira branca; (...)



    Ouvida a testemunha da reclamada, Lucas Pereira Fernandes, esse aduziu que (Pje Mídia, 00:00-11:00):



    (...)que teve contato com a autora durante o horário de trabalho, manhã e tarde; que quando Jessica não podia prestar atendimento não enviada outra colega para substituíla; que não precisava justificar quando não podia comparecer; (...)que os clientes eram da clínica; (...)que o preço dos atendimentos era fixado pelo próprio dentista; (...)que não havia fiscalização sobre o serviço dos dentistas; que não havia salário fixo ou mínimo garantido; em caso de ausência não receberia qualquer valor; (...)que se não puder ir em determinado dia, somente comunica;(...)que conheceu Juliana, que era dentista; que não sabe se era sócia; que não sabe se tinha cargo gerencial.



    Também testemunha da reclamada, Victor Hugo Soares Araujo, relatou que (Pje Mídia, 16:30-27:00):



    (...)que Jéssica prestava serviços diariamente, de segunda a sábado, das 8h às 19h, sendo que no sábado era das 8h às 13h; (...) que os clientes eram da clinica; (...)em caso de falta não precisava justificar; que tinha liberdade de enviar outra pessoa no dia que não podia comparecer; que não havia fiscalização sobre o serviço; que se não fosse prestar serviço não ganhava nenhum valor no dia; que tinha liberdade para fazer orçamento e negociar preço com o cliente; que nas faltas, a substituição era feita por outros dentistas ou por alguém da clínica; que lenbra o nome das dentistas Laura e Amanda que substituíram a autora sem serem funcionárias da clínica; (...)que moraram em apartamento pago pela clínica para os funcionários; (...)que o seu pagamento era feito mediante recibo emitido pela clínica; (...)que Juliana é dentista da clínica;



    O conjunto probatório dos autos demonstra a existência de subordinação da reclamante em relação à reclamada, a ausência de autonomia em suas atividades, nem mesmo para decidir o tratamento que seria realizado no paciente.



    Ressalto que as consultas eram agendadas por empregada da reclamada, e os materiais eram custeados pela ré. Além disso, a reclamada recebia os valores pelos serviços prestados, remunerando a reclamante em valor percentual previamente acordado.



    Além disso, há de se notar que a reclamante deveria permanecer no local da prestação dos serviços mesmo se ausentes pacientes pré agendados, inclusive fazendo serviços de limpeza de materiais ou captação de clientes.



    Sendo assim, mantenho a sentença que reconheceu a existência de vínculo de emprego com a reclamada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais agrego às minhas razões de decidir



    Quanto à alegação da reclamada de existência de outra reclamatória trabalhista movida pela autora em desfavor de clínica diversa, observo que não há óbice para tanto, ainda mais quando os períodos em que buscado o reconhecimento de vínculo são distintos, como é o presente caso.



    Nego provimento ao recurso.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se.



Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente